Tribunal: TJDFT
Processo: 0742369-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742369-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) D E S P A C H O Intime-se o impetrante EMERSON BARBOSA DA SILVA para, no prazo de 5 dias úteis, manifestar-se acerca dos documentos e das alegações de ids 32313816 a 32319397. Publique-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora